Tribunal: TJES
Processo: 5001328-28.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001328-28.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: HERVAL NOGUEIRA JUNIOR
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001328-28.2021.8.08.0006

RECTE.: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: HERVAL NOGUEIRA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE CUSTEIO INTEGRAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR PARA MIGRAÇÃO DE PLANO COLETIVO PARA INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que era funcionário da empresa Portocel, quando então era beneficiário do plano de saúde ofertado pela requerida na modalidade coletiva. Destaca que foi demitido sem justa causa, quando então a mesma não ofertou a possibilidade de manutenção do plano, nos mesmos moldes, arcando integralmente com os valores (titular e dependentes). Busca com a presente ação seja a requerida compelida a ofertar plano individual nos mesmos parâmetros do coletivo, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 16832207.
2. Tese da parte requerida
: Informa, em síntese, que o autor não faz jus a tal benefício, eis que a empresa arcava integralmente com os custos do plano de saúde, não preenchendo o autor os requisitos da Lei nº 9.656/98. Apresentou recurso inominado no ID 15455366.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a demandada UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a oferecer ao autor a possibilidade de migração do plano coletivo de saúde para um plano individual, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98 e do art. 1º da Res. 19/99 da CONSU, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, para o autor e seus dependentes que já eram inscritos no plano, nos termos da Res. 171/08 da ANS, conforme objeto dos autos. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos fundamentados acima. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor/recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Com efeito, dispõe o art. 30, da Lei nº 9.656/98, uma verdadeira rede de proteção do usuário que entra para o sistema de saúde suplementar mediante o vínculo estabelecido pelo empregado com uma operadora, caso seja desvinculado do emprego. No seguinte teor
“Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.
Dessa forma, ainda que o contrato de trabalho seja rescindido sem justa causa, é direito do beneficiário do plano de saúde coletivo ter assegurada as mesmas condições de cobertura, desde que arque com a integralidade do plano. Ocorre, contudo, que a sentença obrigou a recorrente a oferecer plano de saúde além do determinado pela lei e pelas normas regulamentadoras acerca do tema. O citado dispositivo legal prevê que o plano de saúde deve ser mantido nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava anteriormente, não trazendo qualquer possibilidade de mudança de coletivo para individual. A lei também nada fala acerca da contraprestação financeira, que, por certo, deve respeitar o valor praticado pelo mercado, haja vista a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro do ajuste. Por mais que a sentença nada fale acerca do tema, é óbvio que o oferecimento de um plano de saúde individual, nas mesmas condições de um plano coletivo, gerará prejuízo financeiro a recorrente. Portanto, razão possui a recorrente no presente recurso, devendo a sentença ser alterada para reconhecer apenas a obrigação de fazer voltada ao oferecimento de plano coletivo com as mesmas coberturas originalmente contratadas, assumindo o recorrido o pagamento integral do mesmo.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcial o julgado e condenar a requerida a oferecer ao autor a possibilidade de migração para um novo plano coletivo de saúde mantido pela requerida, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98 e do art. 1º da Res. 19/99 da CONSU, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, para o autor e seus dependentes que já eram inscritos no plano, nos termos da Res. 171/08 da ANS, desde que assuma o seu pagamento integral, de acordo com os valores praticados no mercado pela requerida para o mesmo produto à ser oferecido. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.